Tribunal: TCU
Processo: 010.512/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7132/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.512/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Mathias da Silva Junior (XXX.559.837-XX); Fernanda Cristina Nanci Izidro Goncalves (XXX.492.207-XX); Francisca Valeria Martins Cunha (XXX.146.347-XX); Maria Carolina Neves Lopes (XXX.791.897-XX); Mariana Moraes Lopes (XXX.320.925-XX); Marina Osorio Perez (XXX.012.428-XX); Nina de Siqueira Kuperman (XXX.409.707-XX); Rodrigo Barros Aragao (XXX.344.087-XX); Rodrigo Rollin Pinheiro (XXX.648.517-XX); Tatiane Santoro de Souza (XXX.535.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.